Tribunal: TCU
Processo: 016.531/2007-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 572/2023-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Paulo Ramiro Perez Toscano contra o Acórdão 694/2019-TCU-Plenário , mediante o qual, entre outras medidas, teve suas contas julgadas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa, em decorrência de irregularidades na aplicação de recursos repassados à Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa, por meio de convênio. Considerando que o recorrente foi devidamente notificado do acórdão recorrido e interpôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados, por meio do Acórdão 2541/2020-TCU-Plenário ; considerando que o recorrente apresentou novos embargos de declaração, que também foram conhecidos e rejeitados, por meio do Acórdão 556/2022-TCU-Plenário ; considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos, ainda que interpostos por terceiros, razão pela qual para a presente análise de tempestividade devem ser considerados os lapsos ocorridos entre as notificações das decisões (original e de julgamento dos embargos) e a oposição dos referidos embargos; considerando que, ponderados os lapsos temporais ocorridos, o recurso foi interposto após o período total de dezoito dias, configurando sua intempestividade; considerando que, para que o presente recurso possa ser conhecido, se torna necessária a superveniência de fatos novos; considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; considerando a não ocorrência da prescrição; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 33 da Lei 8.443/92 e no art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno, ACORDAM em não conhecer do recurso de reconsideração, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, comunicando esta decisão ao recorrente, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.531/2007-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ceudesp - Centro de Educacao Universitario e Desenvolvimento Profissional Ltda (02.843.943/0001-01); Dalvino Troccoli Franca (XXX.685.244-XX); Deusiclea Barboza de Castro (XXX.020.671-XX); Francisco Pessoa Furtado (XXX.830.003-XX); Fundação Professor João Ramos Pereira da Costa (07.663.511/0001-32); Israel Beserra de Farias (XXX.513.174-XX); Itazil Fonseca Benicio dos Santos (XXX.974.477-XX); Jose Liberato Barrozo Filho (XXX.008.433-XX); Julio Pinto Neto (XXX.662.343-XX); Lauro Sergio de Figueiredo (XXX.178.321-XX); Luciano de Petribú Faria (XXX.437.076-XX); Neuma de Fatima Costa de Farias (XXX.324.134-XX); Oscar Cabral de Melo (XXX.235.264-XX); Paulo Ramiro Perez Toscano (XXX.068.501-XX); Raymundo Cesar Bandeira de Alencar (XXX.076.001-XX); Raymundo José Santos Garrido (XXX.802.695-XX); Rui Melo de Carvalho (XXX.198.997-XX); Tl Construtora Ltda (00.058.984/0001-61). 1.2. Recorrente: Paulo Ramiro Perez Toscano (XXX.068.501-XX) 1.3. Unidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.8. Representação legal: Joao Paulo de Souza Barbosa Nogueira (16970/OAB-CE), Jose Leite Juca Filho (5214/OAB-CE) e outros, representando Ceudesp - Centro de Educação Universitario e Desenvolvimento Profissional Ltda; Maria Eroneide Alexandre Maia (12833/OAB-CE), Lais D Alva Pinheiro Eufrasio (19.025/OAB-CE) e outros, representando Francisco Pessoa Furtado; Antônio Lázaro Martins Neto (253540/OAB-DF) e Joao Paulo Goncalves da Silva (19442/OAB-DF), representando Raymundo José Santos Garrido; Joao Paulo de Souza Barbosa Nogueira (16970/OAB-CE), Jose Leite Juca Filho (5214/OAB-CE) e outros, representando Julio Pinto Neto; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA) e Francisco Bastos Filho (8.504/OAB-BA), representando Neuma de Fatima Costa de Farias; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA), Celso Negrão da Fonseca Júnior (22177/OAB-BA) e outros, representando Tl Construtora Ltda; Maria de Lourdes Nunes (4872/OAB-DF), representando Deusiclea Barboza de Castro; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA) e Francisco Bastos Filho (8.504/OAB-BA), representando Louise Costa de Farias; Adeilson Amancio dos Santos (8.504/OAB-BA), Louise Costa de Farias e outros, representando Israel Beserra de Farias; Helena Kalyvas de Carvalho e Arthur Kalyvas de Carvalho, representando Rui Melo de Carvalho; Claudismar Zupiroli (12.250/OAB-DF), representando Luciano de Petribú Faria; Jose Silvino da Silva Filho (48.279/OAB-DF), Guilherme de Castro Souza (37.480/OAB-DF) e outros, representando Itazil Fonseca Benicio dos Santos; Raul Canal (10.308/OAB-DF), Alexandre Melo Soares (24518/OAB-DF) e outros, representando Paulo Ramiro Perez Toscano; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA) e Francisco Bastos Filho (8.504/OAB-BA), representando Taise Costa de Farias; Matheus Machado Mendes de Figueiredo (6597-E/OAB-DF), Thaís Machado Mendes de Figueiredo (17445/OAB-DF) e outros, representando Raymundo Cesar Bandeira de Alencar; Adeilson Amancio dos Santos (30.254/OAB-BA) e Francisco Bastos Filho (8.504/OAB-BA), representando Isane Costa de Farias. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.